Tribunal: TJMT
Processo: 1022534-06.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1022534-06.2021.8.11.0000
RECORRENTE: PEDRO MACIEL DE PAULA GARCIA
RECORRIDO: IRAN MAIA DE OUZA E OUTROS
Vistos.
Trata-se de recurso especial, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Pedro Maciel de Paula Garcia com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 120340466):
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ALEGADA FRAUDE - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO – PROVA DE DIFICULDADE FINANCEIRA MOMENTÂNEA – POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.
Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.
A Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGC, determina que as custas processuais sejam recolhidas no ato da distribuição da inicial, sendo vedado o deferimento para serem recolhidas ao final.
Comprovada a impossibilidade momentânea da parte em arcar com o pagamento integral das custas processuais, em razão dos empréstimos consignados cuja legalidade questiona, faz jus e ao parcelamento do encargo.
Recurso parcialmente provido.
(TJ-MT 10225340620218110000 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 15/12/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/12/2021)
O presente recurso foi interposto contra o acórdão proferido em sede de agravo de instrumento, interposto por Pedro Maciel de Paula Garcia, que dou parcial provimento ao recurso e manteve a decisão que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, determinando o pagamento das custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.
A parte recorrente alega a violação aos artigos 98 e 99, §2o, §3o do CPC, ao argumento de que faz jus à concessão dos benefícios da justiça gratuita, pois o pagamento das custas, ainda que de forma parcelada, comprometerá mais da metade de seus rendimentos líquidos.
Recurso tempestivo (id 123286980).
A análise do pedido de efeito suspensivo foi postergada para após as contrarrazões (id 124077050).
Contrarrazões apresentadas (id 127481665).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
A teor do que dispõe o artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça está adstrita à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, de forma que não é cabível o exame de matéria fático-probatória, por força da Súmula 7/STJ.
In casu, a alegada violação ao aos artigos 98 e 99, §2o, §3o do CPC está amparada na assertiva de que a parte recorrente faz jus à concessão dos benefícios da justiça gratuita, pois o pagamento das custas, ainda que de forma parcelada, comprometerá mais da metade de seus rendimentos líquidos.
No entanto, consignou-se no aresto impugnado:
“(...) Compulsando os documentos que instruem o presente recurso de agravo, vê-se que o agravante, servidor publico federal, aufere renda bruta no valor de R$ 13.241,30, o que bastaria para rechaçar o benefício da gratuidade perseguido.
Todavia, atento às peculiaridades do caso, tem-se que o lançamento dos empréstimos consignados somados compreendem a importância total de R$ 449.575,28 (quatrocentos e quarenta e nove mil e quinhentos e setenta e cinco reais e vinte e oito centavos), e o desconto mensal da quantia de R$ 5.128,22 (cinco mil e cento e vinte e oito reais e vinte e dois centavos) do subsídio do agravante, fato que evidencia a incapacidade momentânea em arcar com o pagamento imediato e integral dos encargos do processo, cuja tabela vigente alcança o valor de R$ 12.989,39 (doze mil novecentos e oitenta e nove reais e trinta e nove centavos – Id n. 112959966), sem comprometimento da sua própria subsistência.
(...)
Diante desse contexto, apesar do agravante não se enquadrar nos requisitos necessários para obtenção da justiça gratuita, tenho que as circunstâncias especificas do caso, à vista da situação econômica atual do agravante, permite a modulação do benefício da gratuidade, a fim de facultar-lhe o parcelamento, em seis parcelas mensais, dos encargos processuais. (...)”(g.n.)
Logo, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA E JURÍDICA. INDEFERIMENTO. REEXAME DE PROVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a concessão do benefício de gratuidade da justiça a pessoa jurídica somente é possível quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, inexistindo, em seu favor, presunção de insuficiência de recursos (CPC/2015, art. 99, § 3o).
2. Tratando-se de pessoa física, há presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. Precedentes.
3. No caso, as instâncias ordinárias, examinando a situação patrimonial e financeira dos recorrentes, concluíram haver elementos suficientes para afastar a declaração de hipossuficiência, indeferindo, por isso, o benefício da justiça gratuita. Nesse contexto, a alteração das premissas fáticas adotadas no acórdão recorrido demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso na via estreita do recurso especial (Súmula 7/STJ).
4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1458322/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 25/09/2019). (g.n.).
A partir dessas premissas, é incabível a revisão do entendimento adotado pela Câmara de origem, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que obsta a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC, e, consequentemente, indefiro o pleito de efeito suspensivo, ante a ausência de probabilidade de êxito (artigo 995, parágrafo único, CPC).
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça